Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703110-08.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ALEXANDRE CARDOSO MIZIARA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, LAÍS DE OLIVEIRA RIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DOS AGENTES. LAUDO TÉCNICO PERICIAL. CONCLUSÃO SÓLIDA DA CONDUTA ILÍCITA. OMISSÃO ESPECÍFICA. NEGLIGÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. ÓBITO DO PACIENTE. DIREITO DE REGRESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir é condição da ação que está diretamente relacionada com adequação e utilidade do processo. Sem a demonstração do interesse de agir, o demandante não conseguirá, de maneira nenhuma, obter o julgamento de mérito da demanda (art. 485, VI, CPC/2015). Nesse sentido, registra-se que a adequação pode ser entendida como meio idôneo, “demanda adequada”, para que se possa atingir o resultado desejado, ao passo que, a utilidade pode ser entendida como inexistência de outro caminho, que não o processual, para solucionar o conflito de interesses. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado no sentido de que o direito do Estado de propor ação de regresso contra determinado agente público que, de todo modo, tenha causado dano concreto ao Erário, nasce com o trânsito em julgado da sentença condenatória, fundada em responsabilidade extracontratual do Estado (art. 37, § 6o, CF/1988), sendo, portanto, esta a data que inaugura a contagem do prazo prescricional. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. 3. O § 6o, do art. 37, da CF, determina que o direito de regresso do Estado contra o agente público causador de dano a terceiro ou ao Erário dependerá sempre de demonstração manifesta de que a conduta ilícita repugnada estaria contaminada por dolo ou culpa, implicando na ideia de responsabilidade subjetiva do agente público. No mesmo sentido, o art. 28 da LINDB dispõe que: “O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou de erro grosseiro”. 4. No caso em análise, os dados e documentos constantes dos autos indicam, precisamente, que a parte ré, ora recorrente, não teria dispensado tratamento adequado ao paciente, de acordo com os padrões determinados pela literatura médica. Nesse sentido, teriam agido com culpa, na modalidade negligência e, deste modo, não minoraram ou impediram as possibilidades de óbito do paciente. 5. Recursos conhecidos. Preliminar de falta de interesse de agir REJEITADA. No mérito, NEGADO PROVIMENTO a ambos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que falta ao Distrito Federal interesse de agir para propor ação regressiva, pois não houve efetivo pagamento do precatório originário, sendo indevida a condenação ao ressarcimento antes do desembolso, sob pena de enriquecimento ilícito; e b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, argumentando que houve aplicação equivocada da teoria da equivalência das condições, quando deveria ter sido utilizada a teoria da causalidade adequada, pois não se pode atribuir responsabilidade ao recorrente por presunção, sem prova de que sua conduta foi determinante para o resultado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 485, inciso IV, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de ausência de interesse de agir, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior ao assentar que “o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado no sentido de que o direito do Estado de propor ação de regresso contra determinado agente público que, de todo modo, tenha causado dano concreto ao Erário, nasce com o trânsito em julgado da sentença condenatória, fundada em responsabilidade extracontratual do Estado (art. 37, § 6o, CF/1988), sendo, portanto, esta a data que inaugura a contagem do prazo prescricional” (ID 71526743). A propósito, confira-se: “O prazo prescricional da ação regressiva que objetiva o ressarcimento de pagamento de indenização à vítima inicia-se no momento da efetiva lesão do direito material (princípio da actio nata), a saber, na data do trânsito em julgado da sentença em ação indenizatória, e não na data do efetivo pagamento do valor da condenação” (REsp n. 2.153.303/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Também não deve prosseguir o apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025